Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS DE ALGUMAS AVARIAS. TERMO DE VISTORIA DE SAÍDA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. PROVIMENTO PARCIAL. REFORMA EM GRAU DE RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por locatários e fiadores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pela locadora, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais constatados no imóvel ao final da locação. A sentença foi fundamentada em laudo pericial, mas os requeridos questionam itens específicos da condenação, alegando ausência de comprovação de mau uso e desgaste natural dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) efeito suspensivo da apelação cível; (ii) definir se os danos alegados pela locadora foram devidamente comprovados e relacionados ao uso inadequado pelos locatários; (iii) estabelecer se a exclusão de determinados itens da indenização, como duchas higiênicas, chuveiro, dobradiça, buraco na parede da cozinha e pinturas interna e exterior é adequada devido à ausência de provas de avarias; (iv) determinar a redistribuição dos ônus de sucumbência em razão do provimento parcial do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação interposta pelos requeridos é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. Nesse sentido, a apelação não será conhecida no ponto, ante a ausência de interesse recursal.
4. A obrigação de conservação do imóvel pelo locatário, prevista no art. 23, III, da Lei 8.245/1991, não é afastada apenas pela ausência de assinatura no termo de vistoria de saída, tendo em vista a previsão contratual de sua confecção e a ausência de prova de que não houve comunicação após sua elaboração.
5. A perícia judicial realizada por meio indireto deve ser considerada em conjunto com os demais elementos probatórios, para verificação da existência dos danos por mau uso.
6. Não se justifica a condenação dos locatários em relação a itens sem comprovação de avarias decorrentes de mau uso, tais como pintura interna, duchas higiênicas, chuveiro e dobradiça, sem a constatação do termo de vistoria final, pois não foi demonstrado o dano e a obrigação de indenizá-lo.
7. A reforma parcial da sentença implica a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, mantendo-se a condenação pelos danos devidamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida, para excluir da condenação os valores referentes a itens não comprovados como avariados por mau uso, como chuveiro, ducha higiênica e dobradiça e pintura interna não referidas na vistoria de saída. Redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência.
Tese de julgamento:
1. O locatário responde pelos danos materiais comprovadamente causados ao imóvel durante a locação, desde que sejam constatados no termo de vistoria final e não decorram de desgaste natural.
2. A ausência de assinatura no termo de vistoria não invalida as obrigações contratuais do locatário, desde que o documento seja conhecido pelas partes.
3. A redistribuição dos ônus de sucumbência deve ser proporcional ao êxito parcial das partes no recurso.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, III; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937677, 0728231-21.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves; TJDFT, Acórdão 1911317, 0725544-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont.